Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751944-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA AGRAVADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre as certidões de IDs 22569545 e 22570438, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator